Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AUTOMÓVEL PARA LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
3. O contrato de Proteção Veicular, por possuir importantes características comuns à modalidade contratual securitária, ostenta a natureza de seguro e, por conseguinte, sofre o influxo da regulamentação dada a este negócio jurídico pelo art. 778 e seguintes do Código Civil.
4. Inaplicável, na hipótese, a legislação consumerista, porque o automóvel foi adquirido com a finalidade de ser oferecido para locação, tanto que, no momento do sinistro, era dirigido por terceiro, motorista de aplicativo. Nesse contexto, o serviço contratado cobria risco dos clientes/locatários, o que configura consumo intermediário, não protegido pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Estabelecido em decisão saneadora não impugnada que o ônus probatório incumbe à associação/seguradora, cabia à apelante demonstrar a regularidade da recuperação do veículo e a inocorrência de perda total, o que não foi feito. Mantida a sentença no ponto em que condenou à seguradora a indenizar o autor por perda total do veículo.
6. Nos termos do regulamento da associação apelante, os automóveis adquiridos com a finalidade de serem oferecidos para locação, terão os valores de restituição limitados a 70% (setenta por cento) do valor da tabela FIPE vigente na data do evento, decotado ainda o valor da copartipação, no percentual de 6% (seis por cento), sendo este o quantum devido. Sentença reformada nesse aspecto.
7. O desconto do valor de taxa de fidelização na indenização e o condicionamento do pagamento da verba ao adimplemento pretérito de dívidas incidentes sobre o automóvel são incompatíveis com a finalidade do contrato de seguro e com o princípio da boa-fé objetiva, aplicável aos contratos de seguro nos termos dos arts. 422 e seguintes e 765, todos do Código Civil. Precedente do STJ. Sentença mantida nesse ponto.
8. A alienação fiduciária em garantia sobre o automóvel não se trata de impedimento ao pagamento da indenização securitária. Contudo, o pagamento deve ser direcionado diretamente à instituição financeira, salvo comprovação de quitação do financiamento pelo apelado. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
9. Inexigível a transferência do salvado antes do pagamento da indenização securitária, nos termos do caput do art. 786 do Código Civil e da cláusula 11.12 do regulamento da associação apelante.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários.